Tribunal: STF
Processo: RE 1393126
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 29/08/2022 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado de Minas Gerais – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais, assim ementado: 



    SAÚDE. SUS. MEDICAMENTO/TRATAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, PORÉM NÃO INSERIDO NA POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RENAME. STF: NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA UNIÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 855178. COMPREENSÃO DE QUE "SE A PRETENSÃO VEICULAR PEDIDO DE TRATAMENTO, PROCEDIMENTO, MATERIAL OU MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS (EM TODAS AS SUAS HIPÓTESES), A UNIÃO NECESSARIAMENTE COMPORÁ O POLO PASSIVO, CONSIDERANDO QUE O MINISTÉRIO DA SAÚDE DETÉM COMPETÊNCIA PARA A INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS, PROCEDIMENTOS, BEM COMO CONSTITUIÇÃO OU A ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO CLÍNICO OU DE DIRETRIZ TERAPÊUTICA (ART. 19-Q, LEI 8.080/90), DE MODO QUE RECAI SOBRE ELA O DEVER DE INDICAR O MOTIVO DA NÃO PADRONIZAÇÃO E EVENTUALMENTE INICIAR O PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE INCLUSÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO;". PRECEDENTES: ARE 1.323.439/SE, MINISTRO NUNES MARQUES; ARE 1.318.917, MINISTRO ROBERTO BARROSO; RE 1.330.806/RS, MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI; RCL 41.954-MC, MINISTRO GILMAR MENDES; RE 1.250.767, MINISTRO EDSON FACHIN; RE 1.331.005/RS, MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES; RE 1.329.291/PR, MINISTRA CARMÉN LÚCIA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL E PREQUESTIONAMENTO ENFATIZADO POSIÇÃO DA MAIORIA PELA PREVALÊNCIA DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. STJ: AGINT NO CC 166.964/RS, REL. MINISTRO OG FERNANDES. SÚMULA 150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.



     O recorrente alega violação ao art. 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793). 



    O recorrente alega recurso extraordinário interposto com fundamento na tese fixada no julgamento do RE 855.178 RG/PE, Rel. do acórdão Min. Edson Fachin, Tema 793, apontando violação ao art. 196 da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.366.243, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.234/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.234/RG, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator